Tribunal: TJDFT
Processo: 0701198-93.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701198-93.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIOVANNI JULIO BRAGA GUIMARAES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos de n. 0745883-74.2021.8.07.0016, nos seguintes termos: [...] Cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, proposta por GIOVANNI JULIO BRAGA GUIMARÃES em desfavor do DISTRITO FEDERAL, tendo por objeto a determinação para que a parte ré se abstenha de promover descontos folha salarial da parte autora, decorrentes de supostos pagamentos indevidos realizados pela Administração Pública a título de auxílio-moradia majorado. DECIDO. Estabelece a Lei no 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), em seu art. 3o, que as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. A seu turno, disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil que, havendo a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, poderá ser antecipada, total ou parcialmente, a tutela pretendida na Inicial. No caso em tela, extrai-se do documento de ID 101365106, fls. 12/13 que a Administração Pública notificou o autor acerca da necessidade desta restituir o valor de R$ 37.494,63 (trinta e sete mil quatrocentos e noventa e quatro reais e sessenta e três centavos) ao Erário. Tal restituição seria devida em face de supostos pagamentos indevidos realizados pelo ente federativo réu a título de auxílio-moradia majorado. Para providenciar a restituição de tais valores supostamente pagos em erro, a Administração Pública pode se valer de seu Poder de Autotutela, o qual corresponde à prerrogativa estatal de anular seus próprios erros, "quando eivados vícios que os tornam ilegais" (Súmula n. 473, STF). Todavia, tal determinação não pode ser aplicada sem que haja o procedimento administrativo adequado, de modo a conferir à servidora, quem sentiria o prejuízo na situação narrada, a necessária ampla-defesa e o contraditório. Na análise da documentação apresentada, em especial da notificação de IID 100239269, verifica-se que o processo administrativo referente à restituição financeira combatida foi instaurado. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou Tese em Julgamento de Recursos Repetitivos (Tese no 531), na qual passou a orientar que "quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público". Ocorre que a referida Tese no 531 foi revista pelo próprio âmbito do STJ, por meio da Tese no 1.009, já julgada e aguardando o trânsito em julgado, na qual se decidiu: Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. Diante desse quadro, fica evidenciada a ausência de probabilidade de direito da parte autora, uma vez não caracterizada a boa-fé objetiva da autora, pois o recebimento do auxílio-moradia majorado depende de participação ativa do servidor, com o cadastramento do dependente, sendo devido apenas a um dos cônjuges. Assim, não demonstrados os requisitos autorizadores da medida vindicada, o caso é de indeferimento da tutela provisória pretendida. Posto isso, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Postergo a audiência de conciliação para após a Contestação, caso haja interesse das partes na sua realização. Cite-se o REQUERIDO para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias, atentando-se para o disposto no artigo 9o da Lei n.12.153/2009. Caso considere possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. Na sequência, intime-se a parte autora para réplica. Ao fim, sem novos requerimentos incidentais, venham os autos conclusos para análise acerca da necessidade de suspensão do feito nos termos do art. 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil, em face da noticiada revisão de Tese em Julgamento de Recursos Repetitivos (Tese n. 1.009, STJ) [...] Na via do presente agravo de instrumento, o recorrente narra que foi notificada pelo Presidente da Comissão no 002-2020/DGP, nomeado por meio da PORTARIA DGP No 004 de 17 Página 6 de 17 de março de 2020, em 08 de setembro de 2020, para efetuar a devolução da importância de R$ 44.493,00, atinente ao pagamento de auxílio moradia, recebido no período compreendido entre fevereiro de 2015 e setembro de 2017. Alega, em síntese, que os valores pagos a título de auxílio moradia foram recebidos de forma regular e de boa-fé e menciona a tese fixada pelo STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.769.306 (tema 1009): “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.” Pugna pela antecipação de tutela recursal, de modo que o Distrito Federal se abstenha “de cobrar da parte agravante os valores mencionados na petição inicial até ulterior decisão, bem como, assim, em cumprimento à determinação do Eg. Superior Tribunal de Justiça, seja suspenso o presente feito até o julgamento definitivo, com trânsito em julgado, do REsp 1.769.306/AL, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1009)”. No mérito, a reforma da decisão objurgada com a confirmação da tutela antecipada. Preparo recolhido. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante, notadamente a urgência. O julgamento do presente recurso impõe avaliar se o pagamento indevido ao servidor, por erro ou não da Administração, impõe ou não a devolução. Consoante firmado na Tese firmada no Tema Repetitivo n. 531/STJ: “Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público”. Já o a tese firmada no Tema Repetitivo n. 1009/STJ estabelece que “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”. No caso dos autos, ainda que considerado de plano que se trata de caso de erro operacional, imperiosa a dilação probatória para averiguar se o servidor tinha condições de compreender a ilicitude no recebimento dos valores, de modo a se lhe exigir comportamento diverso perante a Administração Pública. Outrossim, caso identificado ter sido mesmo indevido o recebimento dos valores e sendo definido o correto montante a ser ressarcido ao erário, será possível atualizar os débitos e efetuar os descontos, sem qualquer prejuízo à Administração Pública. Diante desse cenário, somado ao fato de que evidenciado o perigo de dano (uma vez que o agravante está em vias de sofrer os descontos) à possibilidade de reversibilidade da medida em favor da Administração Pública (inexistência de perigo de dano reverso), cabível a concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que se abstenha de efetuar qualquer desconto na remuneração do agravante, a título de devolução dos valores discutidos na presente demanda, até julgamento final do mérito da lide. Há determinação de suspensão da tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão delimitada e tramitem no território nacional - REsp 1.769.306/AL e REsp 1.769.209/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, Tema 1009/STJ. Questão submetida a julgamento: “O Tema 531 do STJ abrange, ou não, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública” (que não impede que os Juízos concedam, em qualquer fase do processo, tutela provisória de urgência, desde que satisfeitos os requisitos contidos no art. 300 do CPC/2015, e deem cumprimento àquelas que já foram deferidas - QO na ProAfR no RECURSO ESPECIAL No 1.657.156 – RJ). Dessa forma, e por se enquadrar o presente recurso no tema afetado, os autos devem aguardar na Secretaria da 3a Turma Recursal o trânsito em julgado da decisão do STJ atinente ao tema pendente de julgamento de recurso sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.009/STJ). Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 31 de agosto de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito